Tribunal: STF
Processo: HC 86007
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: I. Transação penal (L. 9099/95): preclusão.
1. "A
transação penal de que cogita o art. 76 da Lei é hipótese de
conciliação pré-processual, que fica preclusa com o oferecimento da
denúncia ou, pelo menos, com o seu recebimento sem protesto, se se
admite, na hipótese, a provocação do Juiz ao Ministério Público, de
ofício ou a instâncias da defesa" (HC 77.216, 1ª T., Pertence, DJ
21.8.98).
II. Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95,
art. 89): preclusão: inadmissibilidade, ademais, quando o acusado
esteja sendo processado ou já tiver sido condenado por outro
crime.
1. Conforme o entendimento do STF, "a suspensão
condicional do processo só é possível enquanto não proferida a
sentença condenatória": precedentes.
2. Nos termos do art. 89 da
L. 9.099/95 - cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo
plenário, em 16.12.99, no RHC 79.460, Nelson Jobim, DJ 18.5.01 - não
 cabe a suspensão condicional do processo quando o acusado esteja
sendo processado ou já tiver sido condenado por outro crime.
III.
 Defensor público: intimação pela imprensa (L. 9.099/95, art. 82,
§4º): inaplicabilidade, nos Juizados Especiais, do art. 128, I, da
LC 80/94, que prescreve a sua intimação pessoal.
1. Firme a
jurisprudência do STF em que, nos Juizados Especiais, prevalece o
critério da especialidade e, por isso, basta a intimação pela
imprensa, nos termos do art. 82, § 4º, da L. 9.099/95: precedentes:
improcede a alegação de que, prescrita a intimação pessoal do
Defensor Público em lei complementar, subsistiria a regra à
superveniência da lei ordinária dos Juizados Especiais, pois o tema
não se inclui no âmbito material reservado à lei complementar pelo
art. 134 e parágrafos da Constituição, mas disciplina questão
processual e, por isso, tem natureza de lei ordinária.
IV.
Julgamento: pedido de adiamento ou de nova vista dos autos
indeferido sem motivação adequada: nulidade inexistente, no caso,
dado que os requerimentos também não foram justificados na
comprovada impossibilidade de comparecimento do Defensor à sessão,
nem houve fato novo que justificasse nova vista dos autos.